Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708886-57.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: A. H. D. S. F. REPRESENTANTE: PATRICIA RIBEIRO FALCAO PONTE D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, o que o faço apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, V, CPC). Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator